Tribunal: TJES
Processo: 0000248-94.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-94.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE SOUZA HERCULANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13 e §9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006), em razão de agressões contra sua ex-esposa e filha, bem como ameaça dirigida a terceiro. A defesa pleiteia o reconhecimento da legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para modalidade culposa e a absolvição quanto ao crime de ameaça, além de insurgência indireta quanto aos consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a legítima defesa nas condutas de lesão corporal; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para modalidade culposa; (iii) determinar se a conduta de ameaça é atípica; (iv) fixar os critérios adequados para arbitramento de honorários de advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes das vítimas, especialmente relevantes em contexto de violência doméstica.

4. A legítima defesa não se configura, pois a prova evidencia que o réu inicia a agressão, sendo a reação da vítima posterior e de caráter defensivo.

5. A conduta da segunda vítima ocorre em contexto de reação emocional à situação de violência prévia, não caracterizando agressão injusta apta a justificar reação defensiva do agente.

6. O dolo nas condutas de lesão corporal está demonstrado pela vontade consciente de empregar violência física, afastando a tese de modalidade culposa.

7. O crime de ameaça consuma-se com a simples intimidação idônea a incutir receio, sendo desnecessária a comprovação de temor efetivo ou de meios concretos para execução do mal prometido.

8. O contexto fático de instabilidade, aliado ao comportamento alterado do réu, confere verossimilhança e potencialidade lesiva à ameaça proferida.

9. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, não se vinculando às tabelas da OAB.

10. A fixação do valor de R$ 800,00 revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, notadamente diante da baixa complexidade da causa e da atuação recursal limitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legítima defesa não se configura quando a agressão é iniciada pelo próprio agente e a reação da vítima é posterior e defensiva. 2. A prática voluntária de violência física em contexto doméstico evidencia dolo e afasta a desclassificação para modalidade culposa. 3. O crime de ameaça consuma-se com a potencialidade intimidatória da conduta, sendo desnecessária a demonstração de temor efetivo ou de meios executórios. 4. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados por equidade, considerando os critérios do art. 85 do CPC, sem vinculação obrigatória às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II; 129, §9º e §13; 147; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 110591, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.04.2018; TJ-AP, APL nº 00481940920198030001, Rel. Des. José Luciano de Assis, j. 25.03.2020; STJ, Tema 984; TJES, Apelação nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO DE SOUZA HERCULANO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13 contra a vítima Janete Moreira da Silva Herculano; art. 129, § 9º contra a vítima Carolina da Silva Herculano e art. 147 contra a vítima Matheus Silva Ferraz, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais (ID
18996418
) pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II do Código Penal) e, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade culposa em relação às duas primeiras vítimas e a absolvição por atipicidade em relação à terceira vítima.

Contrarrazões recursais (ID
18996422
) no sentido de manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID
19070713
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de r
ecurso de apelação interposto por
ROGÉRIO DE SOUZA HERCULANO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13 contra a vítima Janete Moreira da Silva Herculano; art. 129, § 9º contra a vítima Carolina da Silva Herculano e art. 147 contra a vítima Matheus Silva Ferraz, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais (ID 18996418) pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II do Código Penal) e, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade culposa em relação às duas primeiras vítimas e a absolvição por atipicidade em relação à terceira vítima.

Narra a denúncia (ID 18996346) que, no dia 09 de abril de 2024, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, Rogério de Souza Herculano teria, no âmbito da relação íntima de afeto, praticado lesão corporal contra sua ex-esposa Janete Moreira da Silva Herculano, ora primeira vítima, e contra sua filha Carolina da Silva Herculano, ora segunda vítima.

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, ora recorrente, teria ameaçado a terceira vítima, Matheus Silva Ferraz, sobrinho da primeira vítima.

A materialidade está devidamente comprovada pelo BU 54228999 (ID 18996337, pp. 50/54) bem como pelos laudos periciais de ID 18996382, que atestam ‘’
esquimose arroxeada de 5x3cm em região posterior de cotovelo esquerdo’’
em relação à primeira vítima (p. 01) e ‘’
ferida em mucosa labial superior medindo 0,5cm’’
em relação à segunda vítima, ambos compatíveis com ação contundente.

No âmbito da violência doméstica, que muitas vezes é praticada em ambientes reclusos onde só se encontram a vítima e o agressor, o testemunho da vítima carrega peso considerável.

Considerando isso, a prova testemunhal demonstra-se coerente com a versão dos fatos descritos na denúncia.

A primeira vítima, em juízo (ID 18996401), declarou o seguinte:

vivi com o réu trinta anos; me separei naquela data;
os fatos são verdadeiros; no dia ele me agrediu; a agressão contra Carolina eu não vi, mas foi um tapa; ele ameaçou Mateus
; eu pedi medida protetiva; eu preciso continuar com a medida protetiva; fizemos exame de lesão corporal no mesmo dia; eu peguei uma vassoura quando ele veio pra cima de mim me dar um soco, mas não acertou nele não, ele me derrubou, me jogou no chão. [grifos no orifinal]

A segunda vítima, por sua vez, relatou:

na intenção de me empurrar ele bateu no rosto; sim, ele me agrediu
; ele estava nervoso da situação toda; eu não o empurrei; eu só cheguei perto e gesticulava nervosa;
ele bateu a mão na minha boca e ficou inchado; ele sempre foi agressivo; eu não me lembro o que ele falou pra Mateus, mas ele falou baixinho; Mateus gritou no momento, dizendo “você está me ameaçando?”
[grifos no original]

O terceiro ofendido, no mesmo sentido:

Janete é minha tia, eu estava na casa da minha mãe nesse dia; meu primo Rogério me ligou e pediu pra eu ir até a casa dele, pois parecia que o pai dele tinha batido na mãe, tinha quebrado coisas; eu fui até lá, realmente ela já tinha escoriações, eu separei eles; só que quando eu fui afastando dele, ele começou a falar umas palavras contra mim, inclusive dizendo que eu não tinha peito de aço; minha tia tinha lesões aparentes; era uma situação de violência que se repetia
; o réu estava bastante alterado; eu não estava de serviço; naquele momento eu achei que ele não faria nada, mas poderia fazer alguma coisa depois
.
[grifos no original]

Tudo relatado acima comprova satisfatoriamente a autoria dos delitos, uma vez que os depoimentos são firmes e coerentes com todo o acervo probatório elencado aos autos.

Em relação à primeira (art. 129, §13 do Código Penal) e segunda (art. 129, §9º do CP) vítimas, pugna a defesa pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II do CP) ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para a modalidade culposa - pedidos esses que não se sustentam pelos motivos a seguir.

Apesar dos esforços da defesa para demonstrar que as agressões teriam partido das ofendidas, os próprios trechos colacionados em sua peça recursal demonstraram que tudo teve início por consequência de destempero por parte do apelante. Vejamos:

Perguntado a Janete se durante a confusão ela teria tentado dar uma vassourada no apelante, esta respondeu: Vassourada? Eu peguei um pau mesmo pra sentar nele. Peguei uma vassoura
na hora que ele veio pra cima de mim.
[grifei]

Mesmo que a primeira ofendida tenha admitido tentado se utilizar de um cabo de vassoura, deixou claro que isso se deu apenas depois que o réu, ora apelante, havia partido para cima dela.

Da mesma forma, cita o causídico, em relação à segunda vítima:

A Vítima Janete Moreira da Silva Herculano em seu depoimento disse: Aí [a segunda vítima] quando chegou da igreja ela
viu aquele tumulto todo e falou - Você continua fazendo a mesma coisa batendo na minha mãe e tal. E foi pra cima dele.
[destaquei]

Ou seja, a segunda ofendida apenas veio de forma "nervosa" - como ela mesma afirma - confrontar o apelante após todo o ocorrido.

Sua forte reação, inclusive, é um indicativo do histórico de violência doméstica anteriormente alegado pela primeira vítima.

Sustenta-se, tampouco, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que todos os elementos probatórios apontam para a livre vontade do recorrente de empregar força física contra as duas primeiras ofendidas durante a discussão, assim assumindo o risco de produzir o resultado lesivo.

Assim, deve se manter íntegra a condenação imposta ao apelante em relação a ambos os crimes de lesão corporal.

Finalmente, em se tratando do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), busca a defesa defesa caracterizar a atipicidade da conduta, tendo em vista que o acusado sequer possuía os meios para vir a apresentar risco à terceira vítima, contra quem a ameaça teria sido proferida, que tampouco teria temido por sua vida.

A jurisprudência pátria, no entanto, é firme no sentido de que o delito de ameaça consuma-se com a simples intimidação da vítima, sendo desnecessária a demonstração de temor efetivo ou a comprovação de meios concretos para a execução do mal prometido, bastando que a conduta seja apta a incutir receio. (TJ-AP - APL: 00481940920198030001 AP, Relator.: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 25/03/2020, Turma recursal)

O terceiro ofendido, inserido num contexto instável onde sua tia, a primeira vítima, apresentava hematomas, e o apelante, visivelmente alterado e errático, ameaçou-lhe, dificilmente era possível prever se sua integridade poderia de fato vir a ser comprometida, dessa forma não havendo que se falar em atipicidade.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários em prol do advogado dativo (Dr. Samir Leal da Conceição - OAB/ES nº 21.770), no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.